Tribunal: TJMT
Processo: 1023531-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023531-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (ADVOGADO), MOISES AMARAL PETIK - CPF: 072.840.771-07 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA mt (IMPETRADO), GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 038.833.622-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– IMPERTINÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS TRAZIDAS POR INFORMAÇÕES ANÔNIMAS MATERIALIZADAS NOS AUTOS – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS – SERVIÇOS DE CAMPANA – ABORDAGEM POLICIAL – PORTE DE DROGAS CONFIRMADO – PRISÃO EM FLAGRANTE EFETIVADA – INGRESSO NA RESIDÊNCIA DIANTE DAS FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE CARACTERIADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO PREVENTIVO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DELINEADOS DE FORMA CONCRETA –MEDIDA SEGREGATÓRIA JUSTIFICADA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
REITERAÇÃO DELITIVA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚLICA –
WRIT
DENEGADO.

O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio, mormente quando existe situação de fundada suspeita, comprovadamente pela situação de flagrante – após recebimento de informações anônimas e prévio trabalho investigativo, inclusive por meio de campanas policiais –, em que o indivíduo é abordado e surpreendido portanto drogas, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio
artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal
, além do disposto nos a
rtigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

A via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, ainda mais quando as provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente a presença da materialidade e os indícios da autoria atribuída ao paciente, a exemplo de declarações de testemunhas policiais, conversas de aplicativo de celular trazidas nas informações anônimas levadas ao conhecimento da polícia militar, além de outros informes constatados nas declarações de coacusado.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, inclusive de natureza diversa, e na existência de risco efetivo de reiteração criminosa. Enunciados n. 25 e n. 6 do TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
manejado em benefício do paciente
Moisés Amaral Petik
, buscando restituir seu
status libertatis
, ao argumento, em síntese, de que encontra-se indevidamente tolhido pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Colniza.

De acordo com os termos da impetração, após denúncia anônima, policiais militares empreenderam diligências, e, no dia 12.9.2022, conseguiram abordar o paciente, que portava substâncias entorpecentes, prendendo-o em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para este fim, e por integrar organização criminosa, e, em seguida, foi convertida a prisão em preventiva.

Sob a ótica do impetrante, não há nem sequer indicativos de envolvimento do paciente com os ilícitos mencionados, pois ele foi preso em local distinto ao indicado na denúncia anônima, bem como não mantém qualquer vínculo com os responsáveis pelo imóvel mencionado nas informações apócrifas.

Acrescenta que
“evidencia-se nos autos a falta de justa causa, ao passo que os indícios de materialidade obtidos são NULOS. A nulidade é oriunda do ingresso sem a permissão dos policias na residência objeto da diligência”
(Id. 150790154).

Ressalta também que
“não há nos autos do processo qualquer elemento a evidenciar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, ou prova concreta. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar.

(CPP, arts. 282 e 312)”.
(Id. 150790154, p. 9)

Por fim, invoca os bons predicados pessoais do paciente, asseverando que contra ele não pesa qualquer condenação transitada em julgado, de modo que seria tecnicamente primário e com bons antecedentes, o que tornaria a medida segregatória desproporcional e desnecessária, sobretudo, frente à possibilidade de substituir a medida extrema por cautelares alternativas à prisão.

Com essas considerações, em síntese, pede a concessão da ordem, a fim de declarar a nulidade das provas obtidas, em razão da violação do domicílio, e, por consequência, seja restituída a liberdade do paciente, aplicando-se, eventualmente, outras medidas alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O presente
writ
foi impetrado durante o plantão judiciário, e, em razão de não haver pedido liminar, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, plantonista à época, determinou a redistribuição dos autos, na forma regimental, durante o expediente normal, e, após, os autos foram redistribuídos à minha relatoria, oportunidade em que solicitei as informações judiciais (Id. 151056193).

O magistrado singular trouxe aos autos as informações, ressaltando que na audiência de custódia, realizada no dia 12.9.2022, converteu a prisão em flagrante em preventiva, apontando os fundamentos e motivos pelos quais entendeu necessária a decretação da medida extrema, destacando que a denúncia já foi recebida e os acusados citados, aguardando-se, no momento a apresentação de resposta à acusação (Id. 151393695).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Alexandre de Matos Guedes manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS SEM MANDADO JUDICIAL – REJEIÇÃO – A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONVERTE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. 2) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E AINDA, INIDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMADA – AFASTAMENTO – A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, SALIENTANDO QUE O PACIENTE É PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES, IMPONDO-SE, NO CASO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3) REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE – EM FACE DA NATUREZA DOS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado, busca-se no presente remédio constitucional a restituição do
status libertatis
do paciente
Moisés Amaral Petik,
invocando os seguintes argumentos, em síntese: a) ausência do
fumus comissi delicti
; b) nulidade processual por violação de domicílio; e c) não demonstração concreta dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, ao contrário do que alega o impetrante,
os autos não demonstram, por quaisquer dos argumentos sustentados, qualquer nulidade ou inidoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente.

No caso, primeiramente, quanto ao
fumus comissi delicti
, que nessa esfera representa à presença da materialidade e indícios da autoria delitiva, convém esclarecer que, conforme narrado no boletim de ocorrência (Id. 150790156, pp. 3-7), policiais militares receberam informações por meio do aplicativo de celular
whatsapp
, no número funcional do Núcleo da PM, daquela região, no sentido de que:

“QUATRO CIDADÃOS RESIDENTES EM COLNIZA, TERIAM VINDO PARA GUARIBA NA DATA DE HOJE (10/09/2022), EM POSSE DE DROGAS E UMA ARMA E COM O OBJETIVO DE COMETER UM HOMICÍDIO NO DISTRITO DE GUARIBA, REFERENTE AO TRÁFICO DE DROGAS. QUE OS SUSPEITOS ESTARIAM TRAZENDO DROGAS PARA O DISTRITO, COM O OBJETIVO DE ABASTECER O TRÁFICO DE DROGAS; SENDO ESSAS DROGAS, DESTINADAS AOS FILHOS DA RAIMUNDA, ATENDIDOS PELOS NOMES DE MATEUS E VITOR, OS QUAIS RESIDEM NO BAR DA RAIMUNDA, LOCAL CONHECIDO PELAS DENUNCIAS DE PONTO DE VENDA DE DROGAS. QUE ESTES CIDADÃOS SERIAM MOISÉS (VULGO FIEL OU GORDINHO), RUDSON PETIK, EDGAR E ASAF ROSA (VULGO MANO 66). QUE ELES ESTARIAM EM UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT (AVENIDA AEROPORTO), ESQUINA COM A RUA F, CASA BEM NOS FUNDOS DO QUINTAL, COM VARANDA NA FRENTE E FUNDOS. QUE EM POSSE DAS INFORMAÇÕES ESTÁ GUPM, PASSOU A MONITORAR A RESIDÊNCIA DENUNCIADA SENDO VISUALIZADO UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA DE MARCA HONDA BROS E PLACA COM A NUMERAÇÃO FINAL 6111 E A RESIDENCIA APARENTEMENTE FECHADA; COM BASE NOS FATOS, ESTÁ GUARNIÇÃO INTENSIFICOU AS RONDAS, CERCA DE ALGUNS MINUTOS DEPOIS, NAS PROXIMIDADES DO BAR DA RAIMUNDA, FOI VISUALIZADO SAINDO DO BAR UMA PESSOA CONDUZINDO A REFERIDA MOTOCICLETA AVISTADA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, OBJETO DA DENÚNCIA, SENDO ABORDADO LOGO EM SEGUIDA COM O USO DE SINAIS LUMINOSOS E SONOROS; E AO ABORDA-LO, SE TRATAVA DO SUSPEITO MOISÉS AMARAL PETIK, QUE ESTAVA EM POSSE DE UMA SACOLA VERDE, CONTENDO 3 (TRÊS) INVÓLUCROS BRANCOS DE SUBSTANCIA ANÁLOGO A COCAÍNA, 1 (UM) PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGO A MACONHA E R$ 459,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS); O QUAL QUANDO QUESTIONADO POSTERIORMENTE SOBRE A ORIGEM DO DINHEIRO O SUSPEITO DISSE QUE TERIA RECEBIDO DA RAIMUNDA E NA RESIDÊNCIA ONDE ELE ESTAVA ANTERIORMENTE TERIA OUTRA QUANTIDADE DE DROGA QUE TAMBÉM SERIA PARA A COMERCIALIZAÇÃO. EM ATO CONTINUO DESLOCAMOS ATÉ A REFERIDA RESIDÊNCIA EM BUSCA DAS DROGAS E EM BUSCA DOS DEMAIS SUSPEITOS NO INTUITO DE LOCALIZÁ-LOS E EVITAR POSSÍVEL HOMICÍDIO, ONDE VISUALIZAMOS O SUSPEITO GEREMIAS E ALAN NA FRENTE DA RESIDÊNCIA E QUE AO PERCEBER A CHEGADA DA VIATURA POLICIAL SE EVADIRAM PARA OS FUNDOS DA RESIDÊNCIA NÃO OBEDECENDO A ORDEM DE ABORDAGEM, QUE ADENTRAMOS AO QUINTAL E FOI POSSÍVEL ABORDA-LOS NA VARANDA DOS FUNDOS CHEGANDO EM UMA MESA QUE CONTINHA VÁRIAS PORÇÕES DE DROGAS PRONTAS PARA VENDA E OUTRAS SENDO CONFECCIONADAS (ABERTAS) ALÉM DE VÁRIOS MATERIAIS USADOS NA CONFECÇÃO DE PORÇÕES, ALÉM DOS APARELHOS CELULARES DOS SUSPEITOS. COM O SUSPEITO ALAN FOI LOCALIZADO R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). EM UMA PRATELEIRA FOI LOCALIZADO UMA QUANTIDADE DE PORÇÕES DE DROGAS JÁ CONFECCIONADAS E ARMAZENADAS EM UMA CAIXA DE RELÓGIO, NESSA MESMA PRATELEIRA EM SACOLAS HAVIAM MAIS PORÇÕES DE DROGAS E R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), QUE DE ACORDO COM O SUSPEITO GEREMIAS PERTENCIAM A ELE. DURANTE A CONFECÇÃO DESTE BOPM COMPARECEU NESTE NPM O SUSPEITO RUDSON PARA SABER NOTICIAS DE SEU IRMÃO, E RELATOU QUE HAVIA DESLOCADO DE COLNIZA PARA GUARIBA NA DATA DE HOJE JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO, CONDIZENDO COM A DENUNCIA RECEBIDA POR ESSA GUPM.
(...).”

O conteúdo do boletim de ocorrência é respaldado pelas declarações inquisitoriais da policial militar Cláudia Kafer (Id. 150790157) e encontra apoio nos
prints
do aplicativo
whatsapp
, também anexados aos autos (Id. 150790155, pp. 3-8)

Seguindo essa trilha inicial, tem-se na hipótese em apreço, que foi levado ao conhecimento da Polícia Militar, que no distrito de Guariba, região de Colniza, indivíduos estariam reunidos, com o propósito, em tese, de praticar o crime de homicídio contra terceira pessoa, não identificada, e ainda estariam exercendo o comércio ilícito de drogas.

Diante dessas informações, policiais militares empreenderam diligências prévias, constatando a plausibilidade das informações recebidas, razão pela qual intensificaram as investigações, por meio de campanas, até que visualizaram o suspeito
Moisés Petik
, ora paciente, com uma motocicleta, saindo do “bar da Raimunda”, local conhecido como ponto de venda de drogas, que antes foi vista na residência informada, o que tornou a mera suspeita em situação concreta a respeito da prática de algo ilícito, e, por isso ele foi abordado, resultando em apreensão de substâncias entorpecentes de natureza diversa, e logo informou o local em que estava residindo naquela ocasião.

Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até a residência informada, e se depararam com outros suspeitos, os quais tentaram foragir, mas foram abordados, bem como fora localizada mais diversas porções de drogas prontas para a comercialização, além de demais apetrechos comumente utilizados na confecção de drogas destinadas a mercancia.

Sem aprofundamentos a respeito da autoria delitiva, até porque na via estreita do
habeas corpus
é inviável ampla análise sobre esta questão, o fato é que ao menos do que consta da denúncia encartada aos autos:

“O denunciado Geremias Santos Andrade confessou que se deslocou até a cidade de Juína e transportou as drogas ilícitas até o Distrito de Guariba, que sua residência é um ponto de distribuição e venda de drogas ilícitas e que o denunciado Moisés Amaral Petik é vendedor de drogas ilícitas.”
(Id. 150790161, p. 5).

Ressalto que não consta nos autos as declarações inquisitoriais do coacusado Geremias Santos Andrade, de modo que não é possível afirmar se o impetrante entendeu pertinente suprimi-la na tentativa de induzir este julgador em erro, quanto a total ausência de demonstração de vínculo do paciente com as demais pessoas que foram abordadas, ou simplesmente esqueceu de encartá-la aos autos, ou até mesmo se a denúncia seria inverídica, trazendo questões inexistentes.

Seja como for, ao menos por ora está satisfatoriamente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, de modo que pouca importa aqui se não foi encontrada arma alguma, conforme alegado na impetração, lembrando que maiores aprofundamentos sobre a existência de efetivo vínculo, ou não, do paciente com os demais codenunciados, deverá ser objeto de análise mais acurada no decorrer do trâmite processual.

Em prossecução, diante do contexto fático-probatório apresentado até então, torna-se impertinente cogitar em nulidade da atuação policial, sob a alegação de violação de domicílio,
pois, em casos de flagrante delito, a Constituição Federal autoriza a entrada na residência mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5o, inciso XI),
além do disposto nos a
rtigos 240 e 303, ambos do Código de Processo Penal.

Como sempre tenho sustentado sobre a matéria, p
olêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas sobre a situação de fundada suspeita da prática criminosa ou até mesmo no grau de certeza de que o crime estaria ocorrendo no interior da residência.

No entanto, entendo que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência – que, no caso de tráfico de drogas, é delito permanente –, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, que, na hipótese dos autos, é facilmente vista da dinâmica fática já apresentada.

No caso, como já dito, policiais militares receberam informações anônimas, respaldada pelas conversas do aplicativo de
whatsapp
, constante nos autos, procederam diligências prévias, inclusive campanas, até que conseguiram abordar um dos suspeitos indicados, em atitude suspeita, o qual portava entorpecentes e indicou a residência em que estava, e que também havia drogas guardadas.

Portanto, a fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que possa estar ocorrendo o crime, mas de elementos concretos de convicção, ou seja, os policiais não adentraram àquele imóvel de modo aleatório.

Por fim, também não há falar em ausência dos demais requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Cuida-se da imputação dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, de modo que as penas máximas cominadas aos delitos ultrapassa 4 anos, o que atrai a incidência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos demais requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, confere-se da decisão hostilizada, que a autoridade judiciária apontada como coatora bem ressaltou a gravidade concreta do delito, assim como este não seria um fato isolado na vida do paciente.

Aliás, nem de longe há dizer que a decisão não apresenta fundamentação adequada, uma vez que o magistrado
a quo
, analisou toda a controvérsia, rechaçando inclusive qualquer violação de domicílio ao homologar a prisão em flagrante, mesmo sem questionamentos da defesa, e de modo pormenorizado constatou a presença do
fumus comissi delicti
, bem como a necessidade do
carcer ad cautelam
para garantir a ordem pública.

Destaco excertos do
decisum
:

“
O PRIMEIRO ASPECTO:

Entendo que o APF está formalmente em ordem, cujo cenário de prisão denota um estado de flagrância, isso porque toda a investigação começa com o recebimento de mensagens via WhatsApp funcional da Polícia Militar de Guariba, cuja pessoa que não se identificou notícia que quatro pessoas estariam vindo à pequena comunidade com droga e arma, objetivando assassinar uma pessoa. Confira o depoimento da Policial Militar CLAUDIA KAFER:

(...)

Como se nota, os prints do WhatsApp funcional da PM foram juntados aos autos e foram o pontapé inicial das investigações, resultando na prisão em flagrante de MOISÉS AMARAL PETIK, que estaria na posse de COCAÍNA e MACONHA, oportunidade em que na sequencia foi preso em flagrante o custodiado GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE, assumindo a propriedade de várias porções de drogas prontas para venda e outras sendo confeccionadas, todas apreendidas no local.

Cumpre salientar que a abordagem de MOISÉS na rua foi legítima e baseada em notícia razoável documentada em prévias conversas no telefone funcional da Polícia Militar. Embora não questionado pela Defesa, avalio que o ingresso na residência onde GEREMIAS foi preso foi igual desdobramento desses informes prévios e documentados.

(...)

Pois bem. Fixadas tais premissas constitucionais, e volvendo os olhos ao caso dos autos, tenho que a ação policial foi sim baseada em elementos concretos que justificaram o ingresso na residência do custodiado GEREMIAS.

Em primeiro lugar a denúncia, embora não tenha sido identificada a pessoa, foi feito em WhatsApp funcional da PM e trouxe elementos que permitiram a Polícia Militar fazer campana na residência de RAIMUNDA e aproveitar o melhor momento da abordagem, só o fazendo na rua quando MOISÉS sai com a moto, oportunidade em que ESTAVA NA POSSE DE DROGAS, já emprestando credibilidade à denúncia.

A Polícia Militar segue até a residência objeto da denúncia e GEREMIAS, segundo a Policial Militar CLÁUDIA KAFER, tenta em vão fugir, sendo apreendidas drogas na mesa, ele próprio confessando posteriormente na Depol. Confira-se:

“Reside no Distrito de Guariba há cerca de dois anos. Que trabalha no manejo do senhor Neroci Polles. Que na quinta feira deslocou-se até Juína para adquirir drogas. Que o custo dessas drogas foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Que a quantidade foi suficiente para adquirir cocaína e pedra de de crack foram de cinco caixas de óleo para cada espécie de drogas. Que essas drogas foram adquiridas da pessoa com a alcunha "terror", a qual não conhece pessoalmente, pois recebeu contato telefônico para recebimento da remessa dessas drogas de uma mulher, que a entregou na rodoviária. Transportou essas drogas em moto Honda Fan 150, a qual pegou emprestada. Esse contato telefônico para a aquisição dessas drogas foi dado por Kelvin. Que venda as porções por R$ 50 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), sendo a cocaína por cinquenta reais e a maconha e crack por cinquenta ou cem reais a depender da quantidade. Que admite que sua casa servia como ponto de venda das drogas. Quanto aos demais envolvidos na sua prisão,
afirma que tem conhecimento que Moisés é vendedor de drogas,
enquanto que Allan é somente usuário. Que desconhece a existência de faccionados na localidade”.

Abro um parêntese aqui para registrar que GUARIBA é uma comunidade localizada há 150 km de COLNIZA-MT, longe mais de 400 km do Estado de RONDÔNIA, sendo impraticável exigir dos DOIS POLICIAIS MILITARES que lá atuam desdenhar de tal oportunidade e apenas levar ao conhecimento do Delegado de Polícia de Colniza que aguardaria uma decisão judicial plantonista,
interregno em que a droga provavelmente já teria sido vendida e consumida
.

E nesse ponto, é interessante trazer a parte final daquele mesmo Resp n. 1.574.681 – RS, de modo que tal discussão “NÃO SE TRADUZ, OBVIAMENTE, EM TRANSFORMAR O DOMICÍLIO EM SALVAGUARDA DE CRIMINOSOS, TAMPOUCO UM ESPAÇO DE CRIMINALIDADE”.

A rigor, do debate acaba por surgir a distinção entre, de um lado, a discricionariedade da polícia com ingresso domiciliar baseado em mera intuição ou subjetividades e, de outro lado, a fundada suspeita, esta última pautada em uma prévia investigação, ainda que mínima, como é o caso dos autos.

(...)

No mais, a prisão ocorreu no fim de semana e o juízo realiza a custódia ainda antes do encerrar o período do plantão regional. Assim, hígida a prisão. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de todos pelos crimes a eles preliminarmente imputados.

SEGUNDO ASPECTO:

Sobre as circunstâncias da prisão, nada há a ser deliberado porque não há relatos de violência estatal.

TERCEIRO ASPECTO:

Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz imprescindível no caso em face de todos os custodiados.

A MATERIALIDADE do crime se materializa B.O n. 2022.249755, no Termo de Apreensão n. 2022.16.358052, auto de constatação preliminar da droga, fotos, TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO No 2022.16.357657.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA também estão presentes, conforme expostos acima quando da homologação do flagrante, ressaltando a apreensão da droga com MOISÉS na rua e a apreensão da droga na casa onde GEREMIAS estava, corroborados com a confissão deste, relatos no Watsapp funcional da Polícia Militar, além da própria declaração de ALAN ARAUJO DE SOUZA, apontado como usuário de droga, oportunidade em que incrimina o custodiado GEREMIAS. Confira-se:

(...)

O ESTADO DE PERIGO que a liberdade dos indiciados causaria está evidenciado nas circunstâncias acima narrada, tendo sido apreendidas 23 porções análogas a maconha e 101 PORÇÕES de substância análoga a pasta base de cocaína, TOTAL DE 124 PORÇÕES, cenário que certamente abasteceria inúmeros usuários numa região pequena como GUARIBA.

No mais, noto que
ambos os custodiados

ostentam registros criminais,
mesmo quando adolescente, cujas condutas sugerem REITERAÇÃO CRIMINOSA, o que vulnera concretamente a ORDEM PÚBLICA, ainda mais numa localidade longínqua como Guariba, com POUCO POLICIAMENTO.

Aliás, GEREMIAS responde, inclusive, a executivo de pena n. 2000050-32.2022.811.0036 (SEEU), devendo ser trasladado cópia da presente decisão àqueles autos. MOISÉS, por sua vez, disse já foi autuado por TRÁFICO e por RECEPTAÇÃO, cujos autos tramitam na Comarca de Colniza sob o n. sob o n. 1000959-78.2022.8.11.0105.

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISAO PREVENTIVA de MOISES AMARAL PETIK e de GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE, alimentando-se o BNMP.”
(Id. 150790160, pp. 3-9).

A meu ver, está devidamente justificada a necessidade da constrição preventiva, pela necessidade de acautelar o meio social, primeiro em razão da gravidade dos supostos delitos ora apresentados, tendo em vista que a disseminação de considerável quantidade de entorpecentes naquela localidade, geraria consequências deveras graves naquela pequena comunidade, não se tratando de consequência ínsita ao tráfico comum aos grandes centros.

Nesse passo, certo é que a custódia cautelar se mostra admissível dentro do contexto fático até então vertido nos autos, principalmente sob o prisma do aventado juízo de risco à propagação da mercancia ilícita de considerável quantidade de drogas, inclusive de natureza diversa em prejuízo da saúde pública.

Importante ressaltar que, na dicção do Superior Tribunal de Justiça,
“embora não sirvam para a prisão fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial), podem
a periculosidade e os riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a quantidade da droga apreendida”
(STJ, RHC n. 58278/SP) – destaquei.

E como tenho sustentado em diversos casos, os direitos e garantias constitucionais devem, realmente, ser resguardados e defendidos, porém quando haja conflito sobre o seu alcance, devem prevalecer os da coletividade ordeira em detrimento daqueles que infringem a lei, sob pena de se difundir a impunidade, com a inadequada inversão de valores, colocando os direitos dos que devem prestar conta dos seus atos à frente dos direitos daqueles que foram afrontados.

A situação ainda se agrava porque, como frisado na decisão de primeiro grau, este não é um fato isolado na vida do paciente, que já responde pela prática de outros delitos, inclusive por tráfico de drogas, além de receptação.

Nes
sa linha intelectiva, destaco o Enunciado n. 6
deste Sodalício, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da
existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Evidentemente, por todo o exposto, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Ness
e sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Assim, entendo que não há qualquer outra providência a ser tomada no presente remédio constitucional, senão manter a custódia cautelar.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Moisés Amaral Petik.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022